Tribunal: TJPA
Processo: 0808026-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808026-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARA BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I, III, c/c 14, I, II, c/c 288, TODOS DO CP – DUAS VÍTIMAS (homicídio consumado e tentando) – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 (doze) ANOS – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –– ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O argumento de NULIDADE processual por ilegalidade no reconhecimento da paciente através de fotografia, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do HC de nº 0804060-79.2024.8.14.0000, ocorrido no dia 23/04/2024.

2.

“Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018)”.

3.

“... embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. (RHC n. 140.509/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

4.

“... embora a agravante seja mãe de crianças menores de 12 anos, infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, qual seja, a agravante é acusada de integrar grupo criminoso que se dedica ao tráfico de drogas (Comando Vermelho), ...., circunstâncias essas, conjuntamente, possuem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. Julgados do STJ. (AgRg no HC n. 807.264/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Daniel Santana Lopes, em favor da nacional MARA BRAGA DOS SANTOS, contra ato do Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de homicídio, autos do processo de nº 0800291-27.2024.8.14.0012.

Alega ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, pois possui uma filha menor de 12 (doze) anos de idade.

Sustenta que há nulidade processual na realização do reconhecimento por foto da paciente, e, ao final, requer a concessão da liminar para que seja substituída a prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Relator prevento, Id 19592884, e ao indeferir a medida liminar, Id 19644949, requisitei informações prestadas na Id 19722679, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na Id 19890199.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional MARA BRAGA DOS SANTOS, acusada do suposto envolvimento na prática do delito capitulado no art. 121, §2º, I, III, c/c 14, I, II, c/c 288, sob os argumentos de nulidade processual por ilegalidade no reconhecimento fotográfico da paciente e substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, pois possui filha menor de 12 (doze) anos de idade.

Consta dos autos que a paciente, suposta liderança de fação criminosa denominada "Comando Vermelho", por disputa de ponto de tráfico de drogas, foi a mandante da execução, MORTE, das vítimas LIDÉRCIO FURTADO VIANA, morto com disparo de arma de fogo, e MAX GOMES MACHADO, vítima sobrevivente, fato ocorrido no dia 06/01/2024.

Concernente aos argumentos expostos na impetração, digo que a nulidade processual, por ilegalidade na identificação fotográfica da paciente, é mera reiteração, eis que a matéria já foi enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de n° 0804060-79.2024.8.14.0000, ocorrido no dia 23/04/2024, de minha relatoria. Segue ementa:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e III, c/c 14, I, II e 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PREVENTIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal. (AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias”.

Ainda, “Inviável a apreciação de questão já examinada por esta Corte Superior em procedimento anterior diante da evidente reiteração de pedido. (AgRg no HC n. 815.503/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023.)”.

Data venia
, sobre o direito da prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de filha menor de 12 (doze) anos, conforme faz prova na Id 19562769, sustento que o Pretório Excelso ao julgar
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, proferiu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de que “substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015) ...”, contudo ressalvou, ao final, situações em que tal substituição poderiam não ocorrer e, dentre elas temos: “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.” (grifo nosso)

Assim, o delito imputado à paciente foi cometido com extrema violência, e, segundo consta da Id 19722679 – Pág. 2, ela é tida como suposta “CHEFE DO COMANDO VERMELHO na cidade de Cametá e teria ido ao Rio de Janeiro (local onde foi presa) para aprender novas técnicas para liderar a organização criminosa local”, fatores que, ao justificarem a segregação cautelar, impossibilitam a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO - CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

2. A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho - CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)”

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 05/08/2024